Tribunal: STF
Processo: RE 80610
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. VALORIZAÇÃO
DA AMAZONIA - CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO, O
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE NÃO CONSTITUI
TAXA E NEM IMPOSTO, MAS SIM CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL. A ISENÇÃO
PREVISTA NO ART. 26 DO DL. N. 756-69, QUE DISPÕE SOBRE A VALORIZAÇÃO
DA AMAZONIA, NÃO EXCLUI A COBRANÇA DESTE ADICIONAL - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.